Tribunal: TJES
Processo: 5012633-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012633-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
AGRAVADO: VITORIA FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012633-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LEME PASSOS - SP164584
AGRAVADO: VITORIA FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MARIANELLI LOSS - ES8551-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cível de Vila Velha que, em síntese, deferiu tutela antecipada para que a agravante se abstenha de efetuar bloqueio de recebíveis em valor superior ao previsto contratualmente para cada parcela, além de devolver (depósito em conta judicial), no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$
R$ 48.118,14, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem. Explico.

As provas dos autos indicam que a parte agravada sempre manteve saldo de recebíveis em valor suficiente para quitar as parcelas mensais do referido empréstimo. Apesar disso, o conjunto probatório aponta que a agravante, em inobservância ao contrato, ora deixou de efetuar os respectivos descontos, ora efetuou em valores que não observaram o contrato.

Ressalte-se, por oportuno, que a parte agravada não adotou postura omissa quanto ao pagamento das parcelas. Ao contrário, mesmo mantendo saldo suficiente para o regular desconto das parcelas, buscou incessante contato com a agravante para a solução do problema pelas vias administrativa, não obtendo êxito.

Dessa maneira, a decisão não merece retoque, pois há razoabilidade do direito da agravada em não ter a dívida vencida antecipadamente, devendo os descontos observar a agenda prevista no contrato e ser implementada a devolução daquelas quantias indevidamente retidas.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.

RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. PERIGO DA DEMORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem.
3.
As provas dos autos indicam que a parte agravada sempre manteve saldo de recebíveis em valor suficiente para quitar as parcelas mensais do referido empréstimo. Apesar disso, o conjunto probatório aponta que a agravante, em inobservância ao contrato, ora deixou de efetuar os respectivos descontos, ora efetuou em valores que não observaram o contrato. Ressalte-se, por oportuno, que a parte agravada não adotou postura omissa quanto ao pagamento das parcelas. Ao contrário, mesmo mantendo saldo suficiente para o regular desconto das parcelas, buscou incessante contato com a agravante para a solução do problema pelas vias administrativa, não obtendo êxito.
4.
Dessa maneira, a decisão não merece retoque, pois há razoabilidade do direito da agravada em não ter a dívida vencida antecipadamente, devendo os descontos observar a agenda prevista no contrato e ser implementada a devolução daquelas quantias indevidamente retidas.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.